Tribunal: TJDFT
Processo: 0733793-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. COBRANÇA. FIADOR. CHEQUE. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condená-lo à obrigação de fazer consistente na devolução do cheque no 900893 da Caixa Econômica Federal emitido pela recorrida, por reconhecer a coisa julgada nos autos do processo no 0734972-19.2019.8.07.0001, que tramitou na 18o Vara Cível de Brasília. Em seu recurso, alega que o cheque foi juntado naqueles autos apenas para comprovar a relação jurídica entre as partes. Acrescenta que em face do princípio da cartularidade o cheque ainda pode ser executado. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 46406003 e 46410312). Contrarrazões apresentadas (ID 46142009).
3. Não assiste razão ao recorrente. Da análise da ação no 0734972-19.2019.8.07.0001, que tramitou na 18o Vara Cível de Brasília, resta claro que o recorrido cobrava parte de uma dívida total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), cujo cheque no 900893 da CEF, ag. 0647, conta: 01187150-8, era objeto daquela demanda, tanto é que foi juntado como prova naqueles autos, além de ter sido claramente relatado na inicial que a ora recorrida teria sido fiadora de um terceiro e o cheque foi dado em garantia da dívida que se discutia. Não há dúvidas, pois, que toda relação jurídica que envolve o cheque no 900893 da CEF ag. 0647, conta: 01187150-8 foi tratada naqueles autos, operando sobre ele a coisa julgada, uma vez que sentença que julgou improcedente a pretensão do ora recorrente transitou em julgado em 30/09/2020 (ID 75526731 daqueles autos).
4. Dessa forma, operada a coisa julgada sobre a relação jurídica que envolve o cheque no 900893 da CEF ag. 0647, conta: 01187150-8, correta a sentença que determinou ao recorrente que o restitua à recorrida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.